Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703608-26.2019.8.07.0002 RECORRENTE: FELIPE DE ALCÂNTARA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por alegada insuficiência de provas e por ausência de materialidade, uma vez que as declarações judiciais da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares prestados na fase extrajudicial e em juízo, comprovando que os recorrentes subtraíram o telefone celular da vítima mediante violência consistente no emprego do golpe conhecido como “mata-leão”. 3. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, à razão legal mínima, em regime inicial semiaberto. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido da prática do crime de roubo majorado, em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 157, §2o, inciso II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015